Tribunal: TCU
Processo: 038.780/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.780/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Luis da Conceicao Gomes (XXX.483.777-XX); Carlos Virginio Gomes (XXX.841.357-XX); Cesar Augusto Marques (XXX.953.888-XX); Damiao Jacinto da Costa (XXX.015.157-XX); Gilberto da Cunha e Silva Junior (XXX.202.167-XX); Jair Lopes de Araujo (XXX.484.897-XX); Jose Carlos do Couto Rodrigues Novoa (XXX.609.507-XX); Marcos Antonio Mandarini de Albuquerque (XXX.054.317-XX); Marcos Antonio Silva (XXX.121.817-XX); Wellington Mululo (XXX.097.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.